Tribunal: TJPA
Processo: 0807328-20.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807328-20.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: JOSE SEVERO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IDEC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 1998.01.1.016798-9/DF. PRESCRIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. O prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento individual de sentença proferida em Ação Civil Pública é quinquenal. No caso, a parte agravada ingressou com a ação antes do transcurso do referido prazo, considerando a Medida Cautelar de Protesto interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra o banco demandado interrompeu a prescrição. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. EFICÁCIA ERGA OMNES DA SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DO JULGADO AO TERRITÓRIO NACIONAL. PARADIGMAS. RESP 1.391.198-RS. LEGITIMIDADE ATIVA. SUSPENSÃO DO RECURSO. INVIABILIDADE. Incabível a suspensão do cumprimento de sentença, por não ser aplicável ao caso o RE 626.307, por se tratar de cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9, já transitada em julgado. Ademais, também não deve ser suspenso o processo pela decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no RE nº 632.212/SP, inclusive já revogada em 09.04.2019, pois a execução trata dos expurgos inflacionários do Plano Verão, não envolvendo o Plano Collor II, ao qual a determinação de sobrestamento se direcionava. MÉRITO. TESE RECURSAL DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREVIA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE. Desnecessária a prévia liquidação da sentença, pois é possível que a parte apresente o cálculo do valor que entende devido utilizando-se dos comandos da sentença coletiva e dos extratos da conta poupança, e, por conseguinte, promova o seu cumprimento na forma do art. 523, §2º do CPC/2015. JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECUSAL. A sentença da ACP nº 1998.01.1.016798-9-DF não contemplou juros remuneratórios, pelo que deve ser elaborado novo cálculo, o qual pode ser realizado pela ferramenta disponibilizada atualmente pelo Tribunal de Justiça, que permite a exclusão do encargo. Tema 887- STJ: “na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento.” Exordial executiva que não pediu juros remuneratório e decisão agravada que não os deferiu. Recurso não conhecido, no ponto. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. Inexiste comprovação de que o cálculo apresentado, no tocante à atualização monetária, não observou os índices oficiais aplicados na caderneta de poupança, de ser mantida a decisão recorrida. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 10,14% EM FEVEREIRO DE 1989. Descabe a adoção do percentual de 10,14% (IPC) para o mês de fevereiro/1989, estando correta a utilização do índice de 18,35%, apurado com base na Letra Financeira do Tesouro Nacional – LFT, nos termos do art. 17 da Lei nº 7.730/89. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES. POSSIBILIDADE. INCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS INSTITUTOS DA PRECLUSÃO E DA COISA JULGADA. A atualização monetária do débito judicial referente a expurgos inflacionários pelos índices aplicáveis à poupança deve incluir as diferenças dos Planos subsequentes a título de correção, conforme o Recurso Especial Repetitivo nº 1.314.478-RS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. UNÂNIME.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0807328-20.2019.8.14.0000

COMARCA DE BELÉM - PA (08ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: JOSE SEVERO DE SOUZA.

ADVOGADO: CLÁUDIA FREIBERG

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido efeito suspensivo ativo interposto por
BANCO DO BRASIL S/A.
, em face da decisão proferida nos autos de
Ação de Execução de Sentença proferida em Ação Civil Pública
(Proc. n° 0815774-50.2017.8.14.0301), em trâmite perante o MM. Juízo da 08ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, proposta pelo ora agravado
JOSE SEVERO DE SOUZA,
que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença (CPC/73, art. 475-L), determinando o prosseguimento do feito, de modo a satisfazer o valor integral apresentado pelo impugnado, qual seja, R$ 26.571,26 (vinte e seis mil, quinhentos e setenta e um reais e vinte e seis centavos).

Em suas razões (ID n.º 2141568), pugna o banco agravante pela reforma da decisão por suposto
error in judicando.

Historia que a demanda originária versa sobre Execução de Sentença requerida com o intuito de recebimento as diferenças de remuneração de sua conta poupança, referente ao período do “Plano Verão”, em decorrência do trânsito em julgado da Ação Civil Pública proposta pelo IDEC, apresentando como devido o valor de R$ 26.571,26 (vinte e seis mil, quinhentos e setenta e um reais e vinte e seis centavos). Intimado para efetuar o pagamento, o Banco do Brasil garantiu o juízo do valor executado e apresentou impugnação à liquidação de sentença com o objetivo de extinguir uma pretensão executiva supostamente viciada e inexistente. Após, a parte Exequente apresentou manifestação à Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID n.º 2141594). Em seguida, adveio a decisão ora agravada, a qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID n.º 2141594 – pág. 34).

Suscita prejudicial de prescrição da execução individual em ação coletiva, uma vez que o Cumprimento de Sentença foi requerido em 11/07/2017. Ademais, defende o não cabimento do protesto interruptivo por ilegitimidade do MPDFT e ausência de motivo.

Argui preliminar de ilegitimidade ativa do autor/agravado (STF, RE 612.043), suscitando ainda a necessidade de suspensão do processo, por força de acordo homologado sobre o tema
sub judice
.

No mérito, insurge-se contra a fixação dos parâmetros para a análise dos cálculos apresentados, diferença de correção monetária e aplicação de índice atuarial, defendendo a não incidência de juros remuneratórios.

Alega que a decisão recorrida acarreta perigo de dano grave e de difícil reparação, diante de suposto excesso de execução, cujos valores serão acrescidos de multa no caso de não pagamento no prazo de 15 dias (CPC, art. 523).

Repisa, em suma, as mesmas teses levantadas na impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada na origem, dentre as quais a ilegitimidade ativa e a necessidade de limitação subjetiva da sentença coletiva aos associados ao IDEC. Cita que Recurso Extraordinário n.º 612043/PR, por maioria de votos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que a execução de sentença transitada em julgado em ação coletiva proposta por entidade associativa de caráter civil alcança apenas os filiados na data da propositura da ação, prevalecendo o entendimento que os filiados em momento posterior à formalização da ação de conhecimento não podem se beneficiar de seus efeitos.

Requer o sobrestamento do feito, diante da decisão proferida pelo Min. Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário n. º 626.307/SP e pelo Min. Raul Araújo no REsp nº 1.438.263/SP, sob pena de violação ao art. 1.036, § 1º do CPC.

Ratifica a tese de necessidade de liquidação da sentença, nos termos do art. 509, I do CPC, arguindo que a decisão merece reparo também quanto aos parâmetros para a liquidação de sentença (índice de correção monetária, termo inicial dos juros moratórios, atualização monetária do débito, vedação da inclusão de planos econômicos posteriores, juros remuneratórios), além da indispensabilidade da elaboração de perícia contábil.

Requer a concessão do efeito suspensivo, e, ao final, o provimento da insurgência.

Junta documentos às fls. 99/560 (pdf.).

Distribuídos os autos eletrônicos por sorteio, coube-me a relatoria do feito, ocasião em que deferi excepcionalmente o pedido de efeito suspensivo, determinando, na prática, o sobrestamento do feito (ID n.º 2148238).

O agravado atravessou Pedido de Reconsideração (ID n. 2285748), o qual foi indeferido por meio da decisão de ID n.º 2636546.

O agravado opôs Embargos de Declaração, apontando omissão na decisão, uma vez que a decisão monocrática proferida pelo Ministro Gilmar Mendes do STF não abrangeria o processo originário.

O agravante apresentou contrarrazões aos aclaratórios, pugnando pela sua rejeição.

Em decisão monocrática de ID n. 3407957, conheci e acolhi os embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, uma vez que, de fato, o feito originário não fora abarcado pela ordem de suspensão emanada do STF.

Vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Passo a proferir voto.

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Inicialmente, justifica-se o julgamento abreviado do presente recurso em função de envolver parte com prioridade legal (Lei n.º 13.466/2017 c/c art. 12, § 2º, VII).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que
rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença (CPC/73, art. 475-L), determinando o prosseguimento do feito, de modo a satisfazer o valor integral apresentado pelo impugnado, qual seja, R$ 26.571,26 (vinte e seis mil, quinhentos e setenta e um reais e vinte e seis centavos).

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Havendo prejudicial de mérito e questões preliminares, passo a enfrentá-las:

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. DO NÃO CABIMENTO DO PROTESTO INTERRUPTIVO (ILEGITIMIDADE DO MPDFT E AUSÊNCIA DE MOTIVO)

O banco agravante sustenta a ocorrência de prescrição da execução individual em Ação Coletiva, eis que, segundo defende, os cumprimentos de sentença oriundos da sentença proferida pela 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, contado o prazo de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da Ação Civil Pública (ACP), prescreveram em 27/10/2014, tendo o Cumprimento de Sentença originário sido proposto em 11/07/2017.

Pois bem.

De início, no que tange à alegada prescrição, transitada em julgado a ação coletiva nº 1998.01.1.016798-9 em 27/10/2009 (fato notório, art. 374, inc. I, do CPC/15), detinha a parte credora, a partir de então, o prazo de cinco anos para buscar a execução individual do julgado, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo, proferido na sistemática do art. 543-C do CPC/73:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO TRANSITADA EM JULGADO. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA.

1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese: \"No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública\".

2.- No caso concreto, a sentença exequenda transitou em julgado em 3.9.2002 (e-STJ fls. 28) e o pedido de cumprimento de sentença foi protocolado em 30.12.2009 (e-STJ fls. 43/45), quando já transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, estando, portanto, prescrita a pretensão executória.

3.- Recurso Especial provido: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, julgando-se prescrita a execução em cumprimento de sentença.

(REsp 1273643/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/02/2013, DJe 04/04/2013)

Desta forma, o prazo fatal para ajuizamento da execução individual deu-se em 27/10/2014, quando transcorrido o quinquênio. Todavia, mesmo tendo o presente cumprimento de sentença sido ajuizado em data posterior ao término do supracitado prazo (11/07/2017), não há como se cogitar prescrita a pretensão executória.

Isso porque, à toda evidência, a Medida Cautelar de Protesto interposta em 24/09/2014 pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) contra o banco demandado interrompeu a prescrição (vide decisão proferida nos autos do Proc. n.º 2014.01.1148561-3, em trâmite na 2ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília-DF).

Nesse contexto, tendo a parte autora ingressado com a presente ação em 09.04.2018, não há que se falar em prescrição.

Nesse diapasão:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IDEC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. TÍTULO EXECUTIVO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DO JULGADO AO TERRITÓRIO NACIONAL. PARADIGMAS. RESP 1.391.198-RS. LEGITIMIDADE ATIVA. Tendo em vista a abrangência nacional da decisão objeto do cumprimento de sentença, e considerando que a parte demandante comprovou a titularidade do direito abrangido pelo título judicial transitado em julgado, não há falar em ilegitimidade ativa, notadamente porque prescindível a demonstração, pelo poupador, de eventual vinculação ao IDEC (autor da ação coletiva), ausente previsão legal nesse sentido (arts. 82 e 91 do Código de Defesa do Consumidor). Tema 724-STJ: “Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF”.
PRESCRIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. INOCORRÊNCIA. O prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento individual de sentença proferida em Ação Civil Pública é quinquenal.
No caso, a parte agravada ingressou com a ação antes do transcurso do referido prazo, considerando a Medida Cautelar de Protesto interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra o banco demandado interrompeu a prescrição.
TÍTULO EXECUTIVO. Eficácia subjetiva da coisa julgada. Limitação. Inviabilidade. Título executivo válido. Aplicação do art. 103 do CDC, a estender a eficácia da decisão proferida em ação coletiva para além dos limites territoriais do Juízo Prolator, a fim de que a decisão abranja todo o território nacional. Tema 723-STJ: “A sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva nº 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal”. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. A execução de título executivo que fixou o percentual dos rendimentos expurgados da remuneração das cadernetas de poupança dispensa prévia liquidação de sentença ou perícia. Mero cálculo aritmético que se apresenta suficiente a embasar a pretensão, tomando como parâmetro as definições da sentença proferida nos autos da ação civil pública. Site do Tribunal de Justiça que, inclusive, disponibiliza ferramenta eletrônica (simulador de cálculo) para apuração do débito. Sendo assim, resta prejudicada a análise de seus parâmetros, a saber, a adoção do índice de 10,14% para fevereiro de 1989 e a atualização monetária pelos índices da caderneta de poupança. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TERMO INICIAL. Mesmo em execuções ou cumprimentos de sentença individuais, os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração desta em momento anterior. Entendimento pacificado em sede de julgamento repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.370.899/SP (Tema 685 dos Recursos Repetitivos), cuja aplicação deve ser observada em todos os recursos que ventilem a mesma controvérsia. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES. A atualização monetária do débito judicial referente a expurgos inflacionários pelos índices aplicáveis à poupança deve incluir as diferenças dos Planos subsequentes a título de correção, conforme o Recurso Especial Repetitivo nº 1.314.478-RS. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70084202118, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em: 29-07-2020) GRIFO NOSSO

Dessa forma, no caso dos autos, não há que se falar, segundo a jurisprudência, em não cabimento do protesto interruptivo por suposta ilegitimidade do MPDFT e ausência de motivo.

Assim rejeito a prejudicial supra.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

O banco agravante sustenta que o agravado é parte ilegítima, pois somente os associados ao IDEC, poupadores à época do ajuizamento da ação, poderiam ingressar com o cumprimento de sentença.

Sem razão.

No julgamento do Recurso Especial nº 1.391.198/RS, relatado pelo eminente Ministro Luis Felipe Salomão, e submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC/73), a Segunda Seção da Corte Superior consolidou orientação sobre a possibilidade da decisão proferida no processo coletivo possuir abrangência nacional. Senão vejamos:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9(IDECX BANCO DO BRASIL). EXPURGOSINFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da F12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/D. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014)

Desta forma, a abrangência nacional do julgado e a extensão dos efeitos da sentença a todos os poupadores que mantinham caderneta de poupança junto ao Banco do Brasil S/A, nos períodos abrangidos pela condenação, dispensam ao poupador demonstrar sua vinculação à associação proponente da ação coletiva (IDEC).

Resta pacificado, portanto, no âmbito da jurisprudência nacional, o entendimento de que (a) a sentença proferida pelo juízo da 12ª vara cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva nº 1998.01.1.016798-9, é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no juízo de seu domicílio ou no distrito federal; e (b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da aludida sentença coletiva; Recurso Especial Repetitivo nº 1.391.198/RS.

Rejeito a preliminar.

DA PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO

Pede o agravante o sobrestamento do feito por analogia a decisão proferida no REsp 1.438.263/SP, até que a questão da legitimidade ativa dos não associados ao IDEC para liquidar/executar a sentença coletiva proferida nas ações civis públicas movidas pelo citado instituto seja decidida, evitando-se a ocorrência de prejuízo irreversível ao Banco.

Não vinga a pretensão.

Isso porque, no Recurso Especial de nº 1.438.263 apontado pelo agravante, há determinação de suspensão dos processos em que se discute a legitimidade individual de poupadores em face do Banco Nossa Caixa S/A (sucedida pelo Banco do Brasil S.A) em decorrência da sentença proferida na ACP 0403263-60.1993.8.26.0053, o que diverge da presente demanda, uma vez que esta diz respeito a título judicial diverso, decorrente da ACP nº 1998.01.1.016798-9/DF.

Ademais, a decisão proferida em 15.12.2016 no Resp. nº 1.438.263 referido pelo agravante, deixa claro que a decisão a ser proferida no referido recurso poderá repercutir em outros processos, desde que, não tenha sido definida a legitimidade ativa individual dos poupadores, o que não é o caso dos autos em que referida questão já foi definida no Resp. nº

1.391.198/RS conforme exposto na preliminar de ilegitimidade ativa analisada acima.

Outrossim, não há falar ofensa à decisão proferida pelo Min. Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário n. º 626.307/SP, eis que, conforme consignado nos presentes autos, na decisão que acolheu os Embargos Declaratórios, aquela decisão não abrange o Plano Verão.

Assim, rejeito a preliminar de sobrestamento do feito.

DO MÉRITO:

No mérito, o banco agravante impugna, em suma, os parâmetros para a fixação dos cálculos apresentados, diferença de correção monetária e aplicação de índice atuarial, além de defender a não incidência de juros remuneratórios, excesso de execução e necessidade de liquidação da sentença (CPC, art. 509, I).

DA NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO PARA LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Adianto não assistir razão ao agravante.

Nesse sentido, vislumbro como sendo claramente possível a parte autora utilizar-se dos comandos da sentença coletiva e dos extratos de sua conta poupança para apresentar em juízo os cálculos do valor referente a sua pretensão, e, por conseguinte, pugnar pelo seu eventual cumprimento.

Ademais, vale ressaltar, a prévia liquidação de sentença se afigura desnecessária, já que o art. 509, §2º do CPC/2015, permite o pedido de cumprimento de sentença com base em cálculos aritméticos.

Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, lecionam que:

“Dependendo a liquidação tão-somente de cálculo aritmético, o demandante apresentará diretamente o pedido de cumprimento da sentença por execução forçada (art. 475-J, CPC), apontando no requerimento o valor que entende devido”. (in Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, 2ª edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 456)

Nesse sentido a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IDEC X BANCO DO BRASIL. CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. CADERNETAS DE POUPANÇA COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 1989. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1. O STJ já firmou o entendimento no sentido de ser desnecessária a liquidação prévia no cumprimento individual de sentença coletiva no qual é possível verificar o valor devido mediante simples cálculos aritméticos. 2. No caso dos autos, a recorrente trouxe aos autos documentos que indicam o número e agência da respectiva conta, bem como o valor em depósito em janeiro de 89.3. Desse modo, ao contrário da conclusão do Juízo singular, para que se chegue ao valor devido basta uma simples operação matemática com planilha de cálculo, na forma do § 2º do art. 509 do CPC/2015 (correspondente ao art. 475-B do CPC/1973).4. Apelo provido. (TJ-PE - APL: 4517533 PE, Relator: Bartolomeu Bueno, Data de Julgamento: 25/04/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/05/2019).

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANOS ECONÔMICOS – VALOR DEVIDO AO CONSUMIDOR APURÁVEL POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – HONORÁRIOS RECURSAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE APELANTE PROVIDO. Reconhecido, em demanda coletiva, o direito do consumidor aos expurgos inflacionários e não especificado o montante do seu crédito, este será apurado mediante simples cálculos aritméticos, dispensando-se a liquidação da sentença, mormente porque o contraditório pela instituição financeira deverá ser exercido através da impugnação ao cumprimento de sentença. (TJ-MS - APL: 08001864120158120038 MS 0800186-41.2015.8.12.0038, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 21/02/2017, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/02/2017)

Não há óbice para que seja dispensada a fase de liquidação de sentença e o executado seja citado para pagar o débito na forma do art. 509, §2º do CPC/2015, tal como procedeu o magistrado de origem.

A execução de título executivo que fixou o percentual dos rendimentos expurgados da remuneração das cadernetas de poupança dispensa prévia liquidação de sentença.

Em verdade, mero cálculo aritmético que se apresenta suficiente a embasar a pretensão, tomando como parâmetro as definições da sentença proferida nos autos da ação civil pública.

Ademais, os próprios sites de alguns Tribunais de Justiça disponibilizam ferramenta eletrônica (simulador de cálculo) para apuração do débito, largamente usada pelos operadores do Direito, o que torna desnecessária a prévia liquidação de sentença. Sendo assim, resta prejudicada a análise de seus parâmetros, a saber, a adoção do índice de 10,14% para fevereiro de 1989 e a atualização monetária do débito pelos índices aplicáveis à caderneta de poupança.

DA NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS

Diferentemente dos juros de mora (que, como a correção monetária, são legais e dispensam previsão contratual ou mesmo na sentença), os juros remuneratórios, também chamados compensatórios (que remuneram o capital tomado emprestado pela instituição financeira), requerem expressa previsão no título executivo.

Isso não existiu na decisão da Ação Civil Pública que tramitou em Brasília, fato apreciado e definido, via representativo da controvérsia, pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.392.245/DF.

A sentença da ACP nº 1998.01.1.016798-9-DF não contemplou juros remuneratórios, pelo que deve ser elaborado novo cálculo, o qual pode ser realizado pelas ferramentas disponibilizadas atualmente por alguns tribunais de justiça estaduais, a exemplo do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS), que permite a exclusão do encargo.

Sobre o assunto, confira-se o Tema 887 do STJ: “na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento.” Recurso provido, no ponto.

A parte autora elaborou a memória de cálculo do débito, o qual não contemplava juros remuneratórios, os quais não são aplicáveis aos cumprimentos individuais da sentença coletiva da ação civil pública movida pelo IDEC em face do Banco do Brasil S.A. (ACP nº 1998.01.1.016798-9).

Com efeito, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cristalizado em recurso repetitivo, é incabível a incidência de juros remuneratórios na espécie, pois não contemplados no título executivo judicial em cumprimento.

Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA E INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E RES. 8/2008-STJ). TEMA 887. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (i) descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; (ii) incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.? (REsp 1.392.245-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/4/2015, DJe 7/5/2015). g.n.

Assim, uma vez que não houve pedido de juros remuneratórios na exordial executiva, nem constou da planilha acostada, tampouco houve condenação na decisão agravada, não há como se receber o pleito de recursal de algo que não foi sequer pedido ou deferido no caso.

Recurso não conhecido, no ponto.

DOS JUROS MORATÓRIOS

No que tange aos juros de mora, não há como admitir a pretensão do agravante de incidência somente a partir da citação no cumprimento de sentença, isso porque, o termo inicial para a incidência do aludido encargo, é a data da citação na fase de conhecimento da ação civil pública e não na liquidação de sentença, conforme decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC/73). Vejamos:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos.

2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória,

condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública.

3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar.

3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido.(REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014)

Descabe a pretensão do recorrente de incidência dos juros de mora somente a partir da citação no cumprimento de sentença, sendo cabível a sua incidência a partir da citação na ação coletiva, tal como determinou o Juízo de primeiro grau.

DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO – ÍNDICES DA POUPANÇA. DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 10,14% EM FEVEREIRO DE 1989. DA INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES.

O agravante defende a atualização monetária do débito pelos índices aplicáveis à caderneta de poupança.

Contudo, quanto ao ponto, não merece prosperar a insurgência, eis que não há prova de que foram aplicados índices diversos para o cálculo do valor exequendo.

Destarte,
inexistindo comprovação de que o cálculo apresentado, no tocante à atualização monetária, não observou os índices oficiais aplicados na caderneta de poupança, de ser mantida a decisão recorrida.

Descabe a adoção do percentual de 10,14% (IPC) para o mês de fevereiro/1989, estando correta a utilização do índice de 18,35%, apurado com base na Letra Financeira do Tesouro Nacional – LFT, nos termos do art. 17 da Lei nº 7.730/89.

Ademais, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça (REsp. 1.341.784/RS) consolidou entendimento de que na fase de execução individual é possível a inclusão dos expurgos posteriores a título de correção monetária plena, que terá como base de cálculo o saldo existente nas contas de poupança ao tempo do referido plano econômico, não ofendendo aos institutos da preclusão e da coisa julgada, ainda que essa questão não tenha sido debatida no processo de conhecimento, a saber:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: \"Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente?.

2. Recurso especial não provido. (REsp 1.314.478/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 09/06/2015).

Dessa forma, no caso dos autos, incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.

Desprovejo o recurso, no ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, NESSA EXTENSÃO, NEGO-LHE PROVIMENTO, REJEITANDO A PREJUDICIAL E AS PRELIMINARES ARGUIDAS.

É como voto
.

Belém - PA, 14 de setembro

de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 05/10/2020